Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. FUNDAMENTO LEGAL QUE NÃO GUARDA COERÊNCIA COM OS FATOS VERIFICADOS NO PROCESSO. DEMANDA EM QUE ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS INDISPENSÁVEIS A SUA PROPOSITURA. RELAÇÃO PROCESSUAL VALIDAMENTE ESTABELECIDA. HIPÓTESE EM QUE REALIZADAS DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. IMPULSIONAMENTO DO FEITO DADO PELA AUTORA PARA LOCALIZAR O BEM A SER APREENDIDO. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO DE RETOMAR DO DEVEDOR INADIMPLENTE A POSSE DIRETA DO VEÍCULO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMOTOR. NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE DEVERES E ÔNUS PROCESSUAIS NÃO CARACTERIZADA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEMANDA EXECUTIVA. FACULDADE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar dos baldados esforços para cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão, não se verifica hipótese em que faltante a indicação de local certo de possível localização do bem alienado fiduciariamente, tampouco de inércia do autor no atendimento de comandos judiciais que lhe foram dirigidos. Contexto em que o impasse estabelecido pela não localização do automotor não pode encontrar resposta em inovação judicial pelo estabelecimento de condição não estabelecida na lei processual civil. Hipótese em que o desate desse imbróglio não pode estar na imposição à parte autora de obrigação não prevista na legislação, ainda mais quando, sem amparo no direito legislado, sujeita a sanção processual que, de fato, inviabiliza a concretização do direito de que é titular.
2. Falta fundamento jurídico ao comando da sentença recorrida que obriga a parte autora a converter a ação de busca e apreensão em demanda executiva, uma vez que faculdade atribuída ao credor pelo Decreto Lei n. 911/69. De fato, não se reveste de obrigatoriedade a conversão da demanda proposta de busca e apreensão em demanda executiva, afinal a compulsoriedade só pode decorrer da força de coerção reconhecida à ordem jurídica, o que não se verifica no comando normativo que disciplina a matéria, como bem se pode aferir pelo teor da regra posta no art. 4o do referido Diploma legal: “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”.
3. Não implica perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o impulsionamento do processo dado pela parte autora para novas tentativas de cumprimento da ordem liminar, seja pela indicação de novo endereço, seja por solicitação de novas pesquisas. Tais providências não se mostram incompatíveis, tampouco descabidas, tendo em conta as diversas e infrutíferas tentativas realizadas para localização do veículo. Logo, não autorizada a extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4. Nenhuma correlação guarda a situação processual verificada nos autos com os pressupostos processuais reconhecidos indispensáveis à propositura de demanda em juízo, os quais são relativos a exigências legais para válido estabelecimento da relação processual, a saber: pressupostos de existência (de constituição válida do processo) e de desenvolvimento (garantidores do normal curso da demanda até que providência jurisdicional definitiva venha a ser proferida). No caso, apenas não logrou a parte autora concretizar o provimento liminar deferido a seu favor, situação que não se confunde com quaisquer das situações caracterizadoras de perda superveniente dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Pressuposto fático autorizador de incidência da regra posta no inciso IV do artigo 485 do CPC reconhecido ausente.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.